Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-33.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão, a tornar desnecessária a realização da prova técnica pleiteada. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois sua produção não se mostrava necessária ao correto desate da lide. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Exigências lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos autos que demonstraram a efetiva prestação dos serviços pela instituição bancária. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição bancária ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-33.2020.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado
JHONES CLEDSON DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação do
autor parcialmente provida. Apelo do réu provido, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000246-33.2020.8.26.0210
Comarca: Guaíra
Apelante/Apelado: Jhones Cledson dos Santos
Apelado/Apelante: Banco Pan S/A.
Voto no 13.026
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não
implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que
foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência
das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
TABELA “PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que
não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2.001.
Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão
Especial desta Corte. PERÍCIA CONTÁBIL. Desnecessidade.
Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da
questão, a tornar desnecessária a realização da prova técnica
pleiteada. Matéria versada nos autos que cuida da análise de
cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois sua
produção não se mostrava necessária ao correto desate da lide.
MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade,
pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-
lei no 911/69. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o
devedor
se
encontre
em
mora.
CONSIGNAÇÃO
INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não
afastam possíveis efeitos da mora. TARIFAS. CADASTRO.
Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.
Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO
DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Exigências
lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documentos
copiados aos autos que demonstraram a efetiva prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
3
serviços pela instituição bancária. SEGURO. Cobrança
abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a
contratar com a instituição bancária ou com seguradora por ela
indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de
oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência.
Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples,
ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição
deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais,
a contar da citação. Não há se falar em devolução com a
incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento
trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus
recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na
forma do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil.
Sentença reformada. Apelação do autor parcialmente provida.
Apelo do réu provido.
Vistos.
Ação de revisão de contrato, julgada parcialmente
procedente pelo MM. Juiz Anderson Valente, para condenar o réu a repetir
o indébito da quantia efetivamente cobrada pelas tarifas de avaliação de
bem e registro de contrato, com a condenação da parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade
processual que lhe foi concedida, no tocante à execução das verbas de
sucumbência.
Inconformadas, apelam as partes a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
4
sentença.
Sustenta o réu a inexistência de abusividades
contratuais e a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem. Pleiteia a reforma da sentença e a improcedência da
ação.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
Recorre o autor a pleitear a consignação
incidental dos valores incontroversos, suspensão dos efeitos da mora, não
inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito e a manutenção na posse do veículo. Sustenta a ilicitude da
capitalização, aplicação da tabela price e a necessidade de realização de
perícia contábil. Alega a inconstitucionalidade da medida provisória no
2.170-36/01. Aduz a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e
seguro. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização e cobrança de IOF, tarifas administrativas e
comissão de permanência cumulada a outros encargos da mora.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de carência
da ação e impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No
mais, sustentou a licitude das cláusulas contratuais impugnadas, pois
ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
5
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A
apelação
do
autor
comporta
parcial
provimento.
O apelo do réu comporta provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si, não assegura
o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de consentimento,
e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito existe
em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
6
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o cálculo
dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa de
juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no
973.827/RS, relatora para o acórdão a Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada
pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde
que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
7
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em
parte, para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção,
relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE
24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e
541, “in verbis”:
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
8
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado financeiro,
no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não divergem da
média do mercado para a época em que contratadas, refutada, assim, a
suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a forma de aplicação dos
juros, a possibilitar sua cobrança nos termos pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada
na petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação
de conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso
não conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática
não ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito,
juros compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio.
Exegese
de
recurso
repetitivo
do
STJ.
Recurso
desprovido, na parte conhecida” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
9
a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula Vinculante
7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF - Capitalização
de juros com aplicação da “Tabela Price” - Contratos de
parcelas fixas - Ausência de ilegalidade, abusividade ou
onerosidade - STJ, Súmula 541, REsp 973.827-RS, MP
2.170-36/2001, STJ, Súmula 539. Constitucionalidade
reconhecida - RE 592.377-RS
Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0008184-03.2011.8.26.0634, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01) - Existência de expressa
previsão contratual com relação à capitalização mensal
de juros - Observância do decidido pelo STJ no REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC) - Tratando-se, além disso, de Cédula de Crédito
Bancário, deve se observado que o art. 28, § 1o, I da Lei
10.931/04
permite
que
sejam
pactuados
juros
capitalizados com periodicidade inferior à anual -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 4001731-06.2013.8.26.0002, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO
PELO
AUTOR
SUA
APLICAÇÃO.
CONTRATO
FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000,
POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA DAS TAXAS DE
JUROS
MENSAL
E
ANUAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005051-43.2014.8.26.0047, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
10
parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de novos
encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0001426-14.2000.8.26.0595,
Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando há
previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela tabela
price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações
da casa própria, não é ilegal e não enseja, por si só, a
incidência de juros sobre juros” (STJ - AgRg no AREsp
231.184/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, J. 04/12/2012, DJe 13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois, por
meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca à Medida Provisória no 2.170-01, sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
11
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida.
Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini,
julgada em 24/8/2011).
Quanto a perícia contábil, desnecessária a sua
realização para o correto desate da demanda.
Os
fatos
encontram-se
demonstrados
documentalmente e a matéria debatida diz respeito à validade de cláusulas
contratuais, a tornar dispensável a efetivação da prova técnica, até porque o
contrato copiado aos autos se mostrou suficiente ao julgamento da causa.
A realização da prova pericial pleiteada pelos
apelantes era despicienda, pois sua produção não se mostrava necessária ao
correto desate da lide.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não
ocorrência - Perícia contábil desnecessária - Preliminar
afastada. REVISIONAL - Contrato de financiamento -
Aquisição de veículo - Princípio da pacta sunt servanda -
Relativização - CDC aplicável - Prescrição - Não
ocorrência - Aplicação do art. 205 do Código Civil, em
detrimento de seu art. 206, § 3o, IV - Capitalização
mensal de juros - Contrato posterior à Medida Provisória
1.963-17/2000 - Previsão expressa Art. 5o da MP
2170-36/01 - Presunção de constitucionalidade -
Capitalização mantida - Comissão de permanência com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
12
outros encargos - Comissão mantida, afastados estes -
Tarifas de abertura de crédito e de emissão e remessa de
carnê
abusivas
-
Devolução
simples,
ausente
comprovação de má-fé - Sucumbência recíproca -
Prequestionamento - Propósito de oportuna interposição
de recurso especial e/ou extraordinário - Recurso do
autor parcialmente provido, desprovido o do Banco, com
observação” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0014945-21.2011.8.26.0482, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 07/05/2013).
“REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimos
bancários livremente pactuados Cerceamento de defesa
rejeitado Desnecessidade do exame pericial por tratar-
se de questão de mérito suficientemente retratada nos
autos - Capitalização mensal de juros contratada - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição
da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados
em período inferior a um ano em contratos bancários,
quando pactuada - Medida Provisória em plena vigência
e que não se reveste de inconstitucionalidade - Incidência
das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF

Insurgência da recorrente em face da cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos
Descabimento - No caso "sub judice" não houve a
previsão de incidência da comissão de permanência
Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida no tocante
Sentença mantida Recurso desprovido, majorada, por
derradeiro, a honorária para 15% do valor da causa
atualizado” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1002023-62.2018.8.26.0068, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 18/12/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
Produção antecipada de prova. Pretensão de produção de
perícia contábil, a fim de apurar eventuais abusividades
e/ou ilegalidades praticadas nos contratos bancários
firmados
entre
as partes. Desnecessidade. Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
13
documental
(cópias
dos
instrumentos
contratuais)
suficiente para o deslinde de eventual ação revisional a
ser proposta. Matérias exclusivamente de direito.
Precedentes. Falta de interesse de agir configurado.
Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1068819-70.2017.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 07/05/2018).
“Revisional - Contrato bancário - Discussão
acerca da capitalização de juros e pretensão ao
afastamento das cláusulas denominadas seguro de
proteção financeira, despesas com registro de contrato e
serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulação de financiamento - Designação de
perícia contábil com honorários a cargo do banco -
Desnecessidade, nesta fase procedimental - Matéria cuja
apreciação prescinde de dilação probatória, a teor do
disposto no artigo 330, inciso I, do CPC - Reforma da
decisão - Recurso provido” (TJSP, 22a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2076867-15.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. em
11/09/2014).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não
configuração - Perícia contábil - Desnecessidade - Fatos
demonstrados documentalmente - Matéria suscitada que
diz respeito à validade de cláusulas contratuais, que
independe de prova técnica, em especial a perícia
contábil pleiteada, até porque o contrato impugnado (fls.
62/63) fornece em seu bojo os dados da operação, sendo
desnecessária, para a realização dos cálculos desejados,
a perícia contábil - Recurso improvido, sentença
mantida” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0025894-13.2010.8.26.0071, Rel. Des.
Carlos Nunes, j. em 15/10/2012).
No que respeita ao pedido de manutenção da
posse do veículo, este não merece acolhimento.
A medida retiraria do credor seu direito à ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
14
busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/69.
A respeito:
“(...)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Revisional de contrato bancário, consignação em
pagamento e repetição de indébito - Tutela Antecipada -
Manutenção de posse de veículo - Requisitos judicial no
sentido de recuperar a posse do bem pela agravada -
Direito de ação garantido constitucionalmente - Decisão
mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° Agravo de Instrumento no
2079393-52.2014.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, Rel. Des. Vicentini Barroso, “Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida, v.u.”, julgado
em 10/06/2014).
Quanto à negativação do nome nos bancos de
dados dos órgãos de proteção ao crédito, ela é lícita se o devedor estiver
em mora. O manejo de ação revisional do contrato não a inibe.
A Súmula 380 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é clara:
“A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
No que toca ao pedido de consignação,
admissível a pretensão, contudo sem afastar os possíveis efeitos da mora.
É possível o depósito do valor que o autor-
apelante entende devido, de forma incidental nesta ação de revisão de
contrato.
O depósito assegurará apenas o pagamento, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
15
que parcial, do débito discutido.
A análise de eventual mora ficará postergada para
a fase de cumprimento da sentença.
Nesse sentido:
“PETIÇÃO
INICIAL

Indeferimento
-
Descabimento - Pedidos compatíveis Regular instrução
- Revisional de contrato e repetição de indébito -
Possibilidade de depósito de valor que a parte entenda
correto - Efeitos da mora ao final definidos - Cumulação
do pedido de consignação e revisional - Possibilidade -
Extinção afastada - Sentença anulada - Recurso provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0017661-57.2011.8.26.0664, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 25/09/2012).
“TUTELA
ANTECIPADA
-
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão
de consignação incidental do valor incontroverso das
parcelas

Depósitos
autorizados
-
Autorização
decorrente da argumentação do autor, com base em prova
unilateral - Providência que, contudo, não afasta os
efeitos da mora como explicitamente pretendido pelo
agravado - Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2218061-03.2014.8.26.0000, Rel. Des. Airton Pinheiro de
Castro, j. em 17/03/2015).
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes
teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
16
fixadas as seguintes teses:
1a tese Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3a tese
Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
No que respeita às tarifas de registro de contrato
e avaliação de bem, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
17
Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo
(tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
18
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ,
2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira, a
C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972),
fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
19
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 105, itens B.4, B.8, D.1
e D.2):
- Cadastro: R$ 612,00;
- Registro de contrato: R$ 121,65;
- Avaliação de bem: R$ 408,00;
- Seguro: R$ 1.200,00.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois restou
comprovado que se tratava de início de relacionamento entre as partes, de
modo a tornar admissível a exigência do encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
20
Lícita, também, a cobrança das tarifas de registro
de contrato e avaliação de bem, pois os documentos copiados a folhas 23 e
112 demonstraram a efetivação prestação dos serviços pela instituição
bancária.
No tocante ao seguro, abusiva a sua exigência,
pois o contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido a
contratar seguro com a instituição bancária ou com seguradora por ela
indicada. Isso se extrai do documento de folhas 105, item B.5, cuja
seguradora faz parte do mesmo grupo econômico da instituição bancária
demandada (“Pan Seguros S/A.”).
Não foi dada oportunidade ao consumidor de
optar por seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que ele quis contratar
apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de estar atrelado a
tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a configurar abusiva
venda casada, condenada pelas normas do Código de Defesa do
Consumidor.
A devolução da tarifa declarada ilícita deverá se
dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida eventual
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
21
que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em
sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável
a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento
oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
22
recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual
deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de
juros de mora de 1% a.m desde a citação, tal como
lançados no "decisum" Sentença mantida - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi
oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da
seguradora Venda casada configurada Abusividade
reconhecida Recurso provido. Repetição do indébito
Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores
a
serem
repetidos

Descabimento

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do valor
da última prestação, a fim de que sejam compensados os
valores das tarifas reputadas indevidas, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso, juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e encargos remuneratórios contratuais Recurso
da instituição financeira-ré
Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com
fulcro na improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois não
comprovada a prestação do serviço Aplicação das teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
23
fixadas pelo Colendo STJ Repetição do indébito que não
pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato
de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente reformada unicamente para
afastar a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores que serão restituídos
Recurso parcialmente
provido, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na
sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1.
Nos contratos bancários firmados após a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança
da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do
Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de
afronta às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 2. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e
art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação
da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva
em cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa
pela inclusão de gravame eletrônico em contratos
bancários celebrados até 25.02.2011 data entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que passou a
vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por
terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
24
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira, é incabível a repetição do indébito acrescida
dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp.
no 1.552.434-GO). 5. A repetição em dobro do indébito
não é cabível quando inexistente dolo, por parte do
banco, na cobrança de encargos e tarifas, tratando-se da
exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS
ENCARGOS DO CONTRATO. Descabimento. STJ,
recursos repetitivos, REsp 1.552.434/GO. Encargos
fixados em consonância com o entendimento desta do E.
STJ
e
desta
C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez
e vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A sucumbência passa a ser recíproca, em igual
proporção, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo
86, caput, do Código de Processo Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em 15% sobre o valor dado à causa, devidos pelas
partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14,
do Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
25
julgamento.
Deverá ser respeitada a gratuidade processual
concedida ao autor, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000246-33.2020.8.26.0210 -Voto no 13026
26
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação do autor e integral provimento ao apelo do réu para se declarar
abusiva a cobrança do seguro e lícita a exigência das tarifas de registro de
contrato e avaliação de bem. A devolução do encargo declarado ilícito,
bem como a execução das verbas de sucumbência, deverão observar os
termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator